Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. “HOME CARE”. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA.
1. Agravo de instrumento em que a Agravante pretende a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de tratamento domiciliar, nos termos da prescrição médica, no lugar do hospitalar que está sendo concedido.
2. O tratamento domiciliar deve ser aplicado quando houver indicação pelo médico, exista sua necessidade e condições estruturais da residência e da família do paciente, e não ocorra uma afetação do equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde, nos casos em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera a despesa diária em hospital, nos termos decididos pelo STJ, REsp 1378707-RJ.
3. Há que se garantir o amplo contraditório no processo principal, especialmente quanto ao ônus da prova do plano de saúde acerca do equilíbrio contratual, caso reste comprovado que o tratamento domiciliar seja mais custoso que o hospitalar.
4. Ausência de perigo da demora, uma vez que a Agravante está recebendo tratamento adequado, ainda que não seja em “home care”.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a decisão recorrida. Sem custas e sem honorários.